Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-17.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-17.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: ELIMARA SOARES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE KASLEI JESUS LOPES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL
nº 265/2011
. PRESTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS EM REGÊNCIA DE CLASSE, ENSEJANDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DE 1/3 EM HORAS EXTRAS, NOS TERMOS DA CITADA LEI FEDERAL, E LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CORRETO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000280-17.2017.805.0261, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE TUCANO
e apelado
ELIMARA SOARES DE ANDRADE,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 20
22.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça